Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-23.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003031-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), LETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUES - CPF: 049.008.541-58 (AGRAVANTE), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (AGRAVADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFRAÇÃO GRAVE. DESPEJO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Despejo que acolheu questão de ordem para determinar a restituição dos prazos processuais de contestação e de desocupação voluntária do imóvel arrendado. A agravante sustenta a validade da citação realizada por meio eletrônico, a prévia habilitação da advogada do agravado, a inexistência de justo impedimento para devolução de prazo, bem como a inadimplência contratual superior a 60 dias e a ocorrência de infração grave, consistente em homicídio do arrendador no interior do imóvel, pleiteando o restabelecimento da decisão liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos para a restituição dos prazos processuais de contestação e desocupação voluntária; (
ii
) estabelecer se a inadimplência contratual e a prática de infração grave autorizam o despejo do arrendatário, nos termos do Decreto nº 59.566/66.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de prazo processual exige demonstração de justo impedimento que inviabilize o exercício tempestivo do direito de defesa, não se prestando a suprir inércia da parte.

A citação eletrônica foi regularmente realizada, e a advogada já estava constituída com poderes amplos antes mesmo da citação, evidenciando ausência de diligência no acompanhamento do feito.

O pedido de dilação foi formulado apenas às vésperas do término do prazo para contestação, sem comprovação de obstáculo efetivo ao acesso aos autos, sendo que eventual sigilo documental poderia ter sido tempestivamente questionado.

O contrato de arrendamento rural prevê que o atraso superior a 60 dias autoriza a rescisão automática e o despejo direto, independentemente de ação judicial.

Os comprovantes de pagamento revelam inadimplemento contratual por período superior ao ajustado, caracterizando descumprimento de obrigação essencial.

O art. 32, IX, do Decreto nº 59.566/66 autoriza o despejo quando o arrendatário comete infração grave de obrigação contratual.

A prática de homicídio do arrendador no interior do imóvel, sendo o arrendatário o principal suspeito conforme boletim de ocorrência, configura infração gravíssima apta a tornar insustentável a manutenção do vínculo contratual, independentemente da apuração penal definitiva.

A manutenção do arrendatário no imóvel afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato diante da gravidade da situação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A restituição de prazo processual somente é cabível quando comprovado justo impedimento, não se admitindo para suprir desídia da parte regularmente citada e representada por advogado constituído.

O inadimplemento contratual superior a 60 dias, quando previsto em cláusula resolutiva expressa, autoriza a rescisão do arrendamento rural e o despejo do arrendatário.

A prática de infração grave pelo arrendatário, nos termos do art. 32, IX, do Decreto nº 59.566/66, autoriza o despejo independentemente da apuração penal definitiva, quando a gravidade do fato torna inviável a manutenção do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 59.566/66, art. 32, parágrafo único, e art. 32, IX.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes expressamente mencionados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.1003031-23.2026.8.11.0000

LETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUES X EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto porLETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Despejo nº 1110699-61.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO
,
acolheu questão de ordem suscitada pelo agravado para determinar a restituição dos prazos processuais de desocupação voluntária e contestação.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que o agravado foi citado validamente em 06/11/2025 e sua advogada estava habilitada desde 18/09/2025, conforme instrumento procuratório juntado aos autos.

Alega que o pedido de dilação foi apresentado apenas 20 dias após a citação válida, caracterizando má-fé processual.

Argumenta que o agravado não depositou os valores dos aluguéis vencidos no prazo de 30 dias, conforme determina o art. 32, parágrafo único do Decreto 59.566/66, acumulando débito de aproximadamente 4 meses desde outubro/2025, além de dívida anterior de 5 meses.

Destaca que o contrato estabelece que atraso superior a 60 dias autoriza despejo direto independente de ação judicial, e que há infração grave (art. 32, IX do Decreto 59.566/66), pois o agravado é suspeito de ter assassinado o locador, seu pai, no interior do imóvel locado.

Afirma que existem boletins de ocorrência relatando ameaças, furto de gado e retirada ilegal de madeiras, e que o agravado já responde outra ação de despejo, demonstrando ser devedor contumaz.

O pedido liminar recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na análise da correção da decisão que determinou a restituição dos prazos processuais ao agravado, tanto para contestação quanto para desocupação voluntária do imóvel, sob o fundamento de que documentos essenciais à defesa estavam sob sigilo.

Em que pesem os fundamentos adotados pelo juízo
de origem
, a análise detida dos autos revela que não havia justificativa plausível para a restituição dos prazos processuais.

Conforme se verifica da documentação acostada, o agravado foi regularmente citado em 06/11/2025, por meio eletrônico, tendo sua advogada promovido habilitação nos autos em 12/11/2025. Contudo, o pedido de dilação de prazo somente foi formulado em 27/11/2025, ou seja, 21 dias após a citação válida e a apenas 2 dias do término do prazo para contestação.

Mais relevante ainda é o fato de que o instrumento procuratório juntado aos autos demonstra que a advogada do agravado já estava constituída desde 18/09/2025, com poderes amplos para representá-lo judicial e extrajudicialmente, o que evidencia a ausência de diligência processual no acompanhamento do feito.

Nesse cenário, é cediço
que a restituição de prazos processuais somente se justifica quando comprovado justo impedimento que impossibilite o exercício tempestivo do direito, não se prestando a remediar a inércia da parte que deixou de adotar as providências necessárias para o regular acompanhamento do processo.

Ademais, o sigilo atribuído a determinados documentos não constituía óbice intransponível ao exercício da defesa, uma vez que a parte, por meio de sua advogada já habilitada, poderia ter requerido o acesso imediatamente após a citação, e não às vésperas do término do prazo
contestacional
.

No mérito da questão principal, verifica-se que o contrato de arrendamento rural celebrado entre o falecido genitor da agravante e o agravado prevê expressamente, em sua cláusula nona, que o atraso injustificado no pagamento por prazo superior a 60 dias autoriza a rescisão automática do contrato e o despejo direto, independentemente de ação judicial.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram apenas dois pagamentos nos valores de R$ 3.500,00 (30/04/2025) e R$ 5.000,00 (01/08/2025) em mais de sete meses de contrato, evidenciando a inadimplência contratual.

Mais grave ainda é a situação fática que envolve o homicídio do arrendador, pai da agravante, ocorrido no interior do imóvel arrendado, sendo o agravado o principal suspeito, conforme boletim de ocorrência e demais documentos acostados aos autos.

O Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o arrendamento rural, estabelece em seu art. 32, inciso IX, que será concedido o despejo "se o arrendatário infringir obrigação legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual".

Ora, o homicídio do arrendador pelo arrendatário, ainda que pendente de apuração definitiva na esfera criminal, configura infração gravíssima que torna insustentável a manutenção do vínculo contratual, independentemente da discussão acerca da inadimplência.

A permanência do agravado no imóvel, além de violar frontalmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato, representa grave afronta à dignidade da sucessora do arrendador falecido, que se vê obrigada a manter relação contratual com o suposto autor do homicídio de seu genitor.

Nesse contexto, a decisão que determinou a restituição dos prazos processuais, inclusive para desocupação voluntária, não se coaduna com a gravidade da situação fática subjacente e com os princípios que regem o direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo os efeitos da decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel pelo agravado, devendo ser expedido imediatamente o competente mandado de despejo, com autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026